Tribunal: STF
Processo: RHC 270851
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wesley dos Reis Valderramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.049.235/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, IV, do  Código Penal (e-doc. 4).
Interposta apelação criminal, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais acolheu a preliminar para declarar a nulidade do julgamento (e-doc. 5).
Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, tendo este sido provido, para afastar a nulidade e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para julgamento.
O Tribunal local, então, negou provimento ao recurso defensivo, a fim de manter a sentença (e-doc. 6).
Em face deste acórdão, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais opôs embargos de declaração; estes foram acolhidos, determinando a execução provisória da pena (e-doc. 8).
Neste  recurso (e-doc. 38), alega-se violação ao contraditório e à ampla defesa diante da ausência de intimação da defesa para se manifestar sobre os embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Defende, ainda, que atos jurisdicionais foram praticados por magistrado sem jurisdição funcional ativa.
Lado outro, sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.068/RG do STF ao caso concreto, haja vista que o fato ocorreu em janeiro de 2012, antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime, devendo ser observado o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Requer, ao final:

“i)  A concessão de medida liminar, para suspender de imediato os  efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração que acolheu o  pedido ministerial e determinou a execução provisória da pena, com  o consequente recolhimento do mandado de prisão expedido até o  julgamento final do presente writ; 
ii)  o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão proferida  nos embargos de declaração, por violação ao contraditório e à ampla  defesa (art. 5º, LIV e LV, CF), em razão da ausência de prévia intimação  da defesa, conforme preceitua o art. 1.023, §2º, do Código de Processo  Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal pela regra do art. 3º  do Código Penal; 
iii)  subsidiariamente, caso assim não se entenda, o reconhecimento  da inaplicabilidade do art. 492, inciso I, “e”, do Código de Processo  Penal, e, por conseguinte, da inaplicabilidade do Tema n. 1.068/STF  ao caso concreto, em razão da irretroatividade da norma híbrida e da  ocorrência de fato anterior à vigência da Lei n. 13.964/19; 
iv)  Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus,  para tornar sem efeito a decisão que determinou a execução provisória  da pena, assegurando ao Recorrente o direito de aguardar em liberdade  o trânsito em julgado do processo, ou até nova deliberação do Tribunal  competente.” (e-doc. 38, p. 16)
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 1068 DO STF. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal por ausência de intimação da defesa para manifestação sobre embargos de declaração opostos pela acusação, com efeito modificativo, que determinaram a execução provisória da pena.
2. O agravante sustentou a nulidade do julgamento dos embargos de declaração, alegando que foram proferidos por autoridade sem jurisdição ativa, ao argumento de que o Relator encontrava se em compensação e/ou férias no momento da decisão.
3. O agravante também argumentou que a execução imediata da pena, conforme o art. 492, I, “e”, do CPP, não poderia ser aplicada a delitos cometidos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, por se tratar de norma híbrida, mais gravosa, em afronta ao art. 5º, XL, da Constituição da República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da defesa para manifestação sobre embargos de declaração com efeito modificativo acarreta nulidade absoluta do julgamento; e (ii) saber se a execução imediata da pena, conforme o art. 492, I, “e”, do CPP, pode ser aplicada a delitos cometidos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de nulidade por ausência de intimação da defesa para o julgamento dos embargos de declaração não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, configurando hipótese de supressão de instância, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior.
6. A alegação de que a decisão de acolhimento dos embargos de declaração foi proferida por autoridade sem jurisdição ativa, em razão de o Desembargador Relator estar em compensação e/ou férias, não foi apreciada pela decisão impugnada, sendo ventilada apenas na sede recursal, configurando inovação recursal e impedindo sua análise.
7. O STF, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1068 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada e da data do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.“ (e-doc. 32)

No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
Inicialmente, quanto à alegação de que a decisão de acolhimento dos embargos declaratórios teria sido proferida por autoridade sem jurisdição ativa, ao argumento de que o relator encontrava-se em compensação e/ou férias, observe-se que a matéria não foi apreciada pela decisão impugnada, eis que ventilada somente nesta sede recursal, o que impede sua análise, configurada, pois, a hipótese de inovação (AgRg no HC n. 716.773/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em  24/5/2022,  DJe de  26/5/2022).
No mais, consoante anteriormente explicitado, quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação da defesa para o julgamento dos embargos declaratórios, verifica-se que a matéria não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte Superior.
(...)
No mais, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1068 da Repercussão Geral), transitado em julgado em  26/9/2025,  o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada e da data do delito.“ (e-doc. 32, p. 4, grifei)

Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Anoto, de início, que as teses suscitadas no presente recurso — quanto à suposta ausência de intimação da defesa para se manifestar sobre os embargos de declaração e à alegação de que estes teriam sido julgados por autoridade sem função jurisdicional ativa — não foram apreciadas pelo Tribunal local, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Demais disso, observo que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 12/09/2024, no RE nº 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1.068), da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, proferiu decisão, por maioria, no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme prevista constitucionalmente, fundamenta a execução imediata das penas determinadas por esse órgão. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa: 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEMINICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1235340, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024, grifamos)
 
No julgamento, a Corte também adotou o entendimento de que a parte do art. 492 do CPP, que condiciona a execução imediata a condenações superiores a 15 anos de reclusão, é inconstitucional, por contrariar a soberania do Júri. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:
 
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 

Assim, esse julgamento assentou o entendimento da Corte no sentido que o Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, ou seja, mesmo que inferior a 15 anos.
Ainda, no que tange à alegação de irretroatividade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.068/STF, destaco que, quando do julgamento do referido Tema de Repercussão Geral, o Plenário, ao decidir o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em condenação relativa à fatos anteriores ao referido julgamento. 
Desse modo, concluí-se ser plenamente possível a determinação, feita pela Corte estadual, de imediata execução provisória da pena imposta ao paciente.
Nesse sentido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual.” (HC 248.518-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/12/2024)

Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente